Tribunal: TJSP
Processo: 2188606-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"Habeas Corpus" – Execução penal – Pretendida concessão de prisão domiciliar ou saída antecipada do regime aberto – Paciente foragida – Questão já apreciada por esta C. Câmara – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2188606-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
CAMILA ROCHA e Impetrante HELIO BARBOSA, é impetrado MMJD DA 1a
VARA CRIMINAL - FORO DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188606-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1.791
2
Habeas Corpus Criminal 2188606-80.2020.8.26.0000
Impetrante: Helio Barbosa
Paciente: Camila Rocha
Impetrado: Mmjd da 1a Vara Criminal - Foro de Taubaté
Corréu: Leandro Martins Vieira
Comarca: São José dos Campos
Voto no 1.791
“Habeas Corpus” Execução penal Pretendida concessão de
prisão domiciliar ou saída antecipada do regime aberto

Paciente foragida Questão já apreciada por esta C. Câmara
Ordem indeferida liminarmente.
O Advogado Helio Barbosa impetra a presente ordem de
“habeas corpus”, com pedido de liminar, em nome de Camila Rocha, apontando como
autoridade coatora o Juízo do DEECRIM da Comarca de São José dos Campos.
Relata que a paciente foi condenada a uma pena de 6 anos
de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de crime de tráfico de drogas.
Expedido o mandado de prisão, até a data da presente impetração Camila não se
apresentou para dar início ao cumprimento da reprimenda. Ressalta os predicados da
paciente e informa que ela possui filho menor de 12 anos, que necessita de seus
cuidados. Afirma ter solicitado a prisão domiciliar ao juízo de conhecimento, porém
este se disse incompetente para apreciá-lo. Requerido o mesmo pedido ao juízo
apontado coator, este se disse impossibilitado de analisá-lo, vez que Camila não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188606-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1.791
3
presa e, portanto, não está sob a custódia do Estado e de sua jurisdição, o que inviabiliza
o exame pretendido. Invoca a Recomendação 62 do CNJ para requerer a concessão de
saída antecipada do regime fechado, nos termos da Súmula Vinculante 56.
Alternativamente, busca seja concedida à paciente a prisão domiciliar.
É o relatório.
A ordem de “habeas corpus” deve ser indeferida
liminarmente.
Nota-se que o i. impetrante vem se socorrendo do presente
remédio heroico reiteradamente, sob os mesmos argumentos, visando a concessão de
pedido que já foi negado à paciente inúmeras vezes.
Há de se destacar que não há qualquer fato novo que
justifique o deferimento do pleito neste momento, o que, de per si, já seria suficiente ao
indeferimento liminar do presente “writ”.
Entretanto, considerando que houve nova decisão
proferida em Primeiro Grau, ou seja, supostamente novo constrangimento ilegal,
passemos aos motivos que ensejam a extinção do feito sem o julgamento de mérito.
Em apertada síntese, o que busca o impetrante é um salvo
conduto à paciente que, condenada definitivamente, não se apresenta para dar início ao
cumprimento de suas penas. Para tanto, pretende a autorização do Judiciário para que
Camila não seja presa, mediante a concessão de benefícios executórios.
Consta da r. decisão de fls. 48/49 que a Recomendação 62
do CNJ não tem cabimento no caso em tela, vez que não há provas de que a paciente
pertença ao grupo de risco para o novo coronavírus ou mesmo que haja infectados no
estabelecimento prisional.
E, acerca da existência de filho menor, sopesou que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188606-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1.791
4
trata de prisão provisória, bem como que não houve comprovação de que Camila seja
imprescindível aos cuidados do filho, destacando que “Vários pedidos idênticos já
foram apreciados e indeferidos por este Juízo e nada justificaria qualquer exceção,
inclusive a criar nefasto precedente no âmbito do sistema prisional local, notadamente
nas penitenciárias femininas sujeitas à esta Jurisdição.”
Pelo exposto, foi o pleito julgado prejudicado.
Veja-se que, conforme mencionado no “habeas corpus” no
2055854-47.2020.8.26.0000, julgado no último dia 15 de junho de 2020, “o almejado
cumprimento da reprimenda em prisão domiciliar já foi apreciado por esta C. Câmara
em três habeas corpus impetrados anteriormente, quais sejam: habeas corpus no
2126032-55.2019.8.26.0000; habeas corpus no 2176780-91.2019.8.26.0000 e habeas
corpus no 2218737-72.2019.8.26.0000.”
Por fim, ainda é preciso invocar o seguinte excerto do
mesmo julgado:
“É certo que em cumprimento à decisão proferida no habeas
corpus no 541.925/SP, em 25/10/2019, pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, foi expedida a guia de recolhimento
definitiva, independente do prévio recolhimento da paciente ao
cárcere, permitindo que a defesa formulasse junto ao Juízo das
Execuções pedido de prisão domiciliar, que acabou sendo
julgado prejudicado por entender o d. magistrado que somente
pode conceder benefícios à sentenciados está sob sua
jurisdição, o que não ocorre na espécie, já que a paciente está
foragida, o que também afasta o requisito de ordem subjetiva
para a benesse pleiteada (fls. 40/43)
Ocorre que, não bastasse a questão já ter sido apreciada por
esta Câmara, o habeas corpus não pode ser utilizado como
substituto do agravo em execução penal com a finalidade de
reforma de decisão proferida por juízo competente.”
Nesse contexto, não se vislumbra a ilegalidade aventada
no presente remédio heroico, o qual deve ser indeferido “in limine”, nos termos do
artigo 663 do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188606-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1.791
5
Egrégio Tribunal de Justiça.
Isto posto, pelo meu voto, indefere-se liminarmente o
“habeas corpus” impetrado em favor de Camila Rocha.
Juscelino Batista
Relator